Tribunal: TJDFT
Processo: 0749956-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEIS DISTRITAIS No 3.320/2004 E No 6.903/2021. REGIME ESPECIAL DE FÉRIAS. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS LIMITADAS AO PERÍODO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral consistente na condenação do Distrito Federal na obrigação de conceder-lhe férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias anuais de 10 (dez) dias de férias acrescido do terço constitucional quanto ao período de 2020 a 2024.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente em razão da comprovada hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua irresignação, a recorrente informa que ocupa o cargo de técnica em enfermagem, integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, e que, embora lotada na Unidade de Medicina Interna/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama, faz jus ao regime especial de férias de 20 (vinte) dias por semestre, previsto nas Leis Distritais no 3.320/2004 e no 3.322/2004, por estar submetida a condições de trabalho equivalentes àquelas de servidores que atuam em unidades expressamente previstas no rol legal, sustentando a necessidade de interpretação teleológica das normas. Alega exposição habitual e permanente a agentes biológicos, comprovada por laudos periciais e pelo recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, bem como o fato de o HRG funcionar como hospital de portas abertas, em regime permanente de urgência e emergência, com intenso fluxo de pacientes entre a Clínica Médica, o pronto-socorro, o pronto atendimento e a UTI, defendendo que a clínica médica integra, na prática, tais setores. Invoca o princípio constitucional da isonomia, precedentes administrativos do próprio Distrito Federal que teriam ampliado o rol legal para outros setores e julgados favoráveis das Turmas Recursais e de primeiro grau em casos idênticos, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para reconhecimento do direito às duas férias semestrais, com implantação em folha e pagamento das parcelas vencidas acrescidas do terço constitucional.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do direito da servidora pública, ocupante do cargo de técnica em enfermagem e lotada na Unidade de Medicina Interna/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama (HRG), ao regime especial de férias de 20 (vinte) dias por semestre de atividade.

5. A Lei Distrital no 3.320/2004 (carreira Assistência Pública à Saúde) e a Lei no 6.903/2021 asseguram vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade aos servidores em exercício nas unidades de Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva (incl. Queimados), Psiquiatria, Pronto-Atendimento, Tratamento de Saúde Mental, bem como aos servidores lotados no SAMU, CME/esterilização, bancos de sangue, laboratórios e radiologia que atendem urgência/emergência. Ambas as normas preveem cláusula de expansão por ato da SES/DF e exigem vinte horas semanais de efetivo exercício nas referidas unidades há pelo menos doze meses. A Lei no 3.322/2004 (carreira Enfermeiro) possui dispositivo de teor semelhante, reforçando a ratio protetiva para unidades críticas.

6. No caso em análise, a recorrente comprovou que o HRG opera com atendimento 24h em urgência e emergência e que a Clínica Médica/Unidade de Medicina Interna recebe fluxo contínuo de pacientes provenientes do Pronto-Socorro, UTI e Pronto Atendimento, inclusive com casos infectocontagiosos em isolamento, mantendo a equipe de enfermagem sob exposição habitual e permanente a agentes biológicos, inclusive com a percepção de adicional de insalubridade, conforme laudos periciais atestando grau máximo de insalubridade para o setor.

7. A prova do exercício regular das atividades laborais em ambiente infectocontagioso, com considerável grau de desgaste físico e psíquico em situação funcional semelhante a de profissionais de outras áreas de saúde, aliada à finalidade das normas de proteção à saúde do trabalhador, tornam legítimas a extensão do direito às férias semestrais a servidores que, embora não estejam lotados formalmente nas unidades previstas, desempenhem atividades compatíveis com aquelas que ensejam o benefício. Neste sentido: Acórdão 1987526, 0741462-36.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.

8. Ressalte-se que a própria Lei 6.903/2022 reconheceu a pertinência de alcançar unidades de apoio e retaguarda da urgência (laboratórios, bancos de sangue, radiologia de urgência) que, a despeito de não configurarem “Pronto-Socorro” stricto sensu, compartilham a mesma ambiência crítica. Não há razão, portanto, para excluir a Clínica Médica do HRG quando comprovado o caráter funcionalmente integrado ao circuito de urgência/emergência e a exposição permanente a riscos biológicos em grau máximo.

9. No que se refere às diferenças remuneratórias referentes a 10 (dez) dias de férias acrescidos do terço constitucional quanto aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, impõe-se a análise do marco temporal de comprovação das condições fáticas que fundamentariam o alegado direito. Isso porque, tratando-se de vantagem vinculada à situação concreta de trabalho, incumbe à parte autora demonstrar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o exercício das atividades em condições aptas a ensejar o benefício durante todo o período pleiteado.

10. No caso dos autos, a recorrente não logrou comprovar que esteve lotada na Unidade de Clínica Médica-HRG ou que tenha exercido atividades laborais em ambiente de urgência/emergência ou com exposição permanente a riscos biológicos desde o ano de 2020. Com efeito, o único contracheque juntado aos autos (ID 80271548) evidencia o pagamento de adicional de insalubridade apenas no mês de maio de 2024. Assim, ainda que se reconheça o direito material à fruição das férias em regime especial, as diferenças pecuniárias somente são devidas a partir de maio de 2024, data em que restou demonstrado o efetivo recebimento do adicional de insalubridade e, por conseguinte, a caracterização objetiva das condições laborais que fundamentam a pretensão.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de conceder à recorrente férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos enquanto permanecerem inalteradas as circunstâncias de suas atividades laborais, bem como ao pagamento de diferenças remuneratórias, referentes a 10 (dez) dias de férias não usufruídos acrescidos do terço constitucional a partir de maio de 2024.

12. Sem condenação em honorários em razão de ausência de recorrente integralmente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.